Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-47.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000793-47.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODOLPHO EMERICH - CPF: 514.199.711-15 (APELANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), GENECI FERNANDES TELLES - CPF: 036.141.571-05 (APELANTE), IRLEI DA SILVA - CPF: 801.889.151-68 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), DEIVIDE ARAUJO ZULIAN - CPF: 697.478.812-68 (APELANTE), IPC JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE (TESTEMUNHA), MARIO G. BRAGA (TESTEMUNHA), UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA (TESTEMUNHA), ROGERIO DUARTE - CPF: 029.664.041-75 (VÍTIMA), GENECI FERNANDES TELLES - CPF: 036.141.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [Concurso de agente, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima]. Associação criminosa. Prejudicial de prescrição da pretensão punitiva. Nulidades da sentença e do reconhecimento fotográfico. Preliminares rejeitadas. Insuficiência probatória para a condenação. Dosimetria das penas. Concurso formal. Cumulação de majorantes. Condenação mantida. Recursos providos parcialmente para declarar extinta a punibilidade da associação criminosa.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o primeiro apelante a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, o segundo apelante a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e o terceiro apelante a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, todos por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas] e associação criminosa, em concurso material, visando a anulação da sentença ou absolvição. Em pedidos subsidiários, a redução das penas, com modificação do regime prisional.

II. Questões em discussão

1) Prejudicial de mérito por prescrição da pretensão punitiva; 2) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 3) ilicitude do reconhecimento fotográfico; 4) insuficiência probatória para a condenação; 5) coação moral irresistível; 6) configuração de crime único; 7) caracterização da majorante do emprego de arma de fogo; 8)
bis in idem
entre a majorante do concurso de pessoas e a associação criminosa; 9) exasperação da pena-base; 10) cumulação de majorantes; 11) participação de menor importância; 12) fixação do regime prisional.

III. Razões de decidir

1. Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), ao passo que as penas aplicadas pela associação criminosa estão sujeitas ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

2. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se efetivou em sua modalidade retroativa,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

3. O Juízo singular analisou expressamente as matérias, indicando a fonte de seu livre convencimento e baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, a tornar fundamentado o ato decisório.

4. O dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos.

5. A decisão contrária ao interesse da parte, ainda que sucintamente motivada, não se confunde com a ausência de fundamentação (STJ, AgRg no HC 862825/CE).

6. Se “
as ameaças foram relacionados a outras condutas, quando o crime apurado no presente feito já havia se consumado
”, não se identifica o nexo causal necessário para a configuração da excludente de culpabilidade.

7.
A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa, que “
somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
” (STJ, REsp nº 1456633/RS).

8. A mera alegação de “
coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP
” (TJMT, Ap nº 0027783-91.2019.8.11.0042).

9. O
s elementos probatórios [declarações da vítima, depoimentos dos agentes policiais, apreensão da mochila da vítima e do bloqueador de GPS em posse do primeiro apelante, relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido e a confissão judicial do terceiro apelante] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo majorado, notadamente porque “
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG).

10. “
O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos
” (STJ, Tema Repetitivo 1192).

11. “
Havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP nº 1014311-82.2022.8.11.0015).

12. “
A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
” (STJ, HC 854907/SP).

13. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação à associação criminosa torna prejudicada a tese de
bis in idem
entre o referido delito e a majorante do concurso de pessoas do roubo, pela perda superveniente de objeto, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto.

14. Não existe
bis in idem
entre roubo majorado pelo concurso de agentes e associação criminosa, “
porquanto os delitos protegem bens jurídicos diversos, o patrimônio e a paz pública, respectivamente
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 733374 SP).

15. A incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [restrição de liberdade da vítima] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

16. A
“
prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da conduta social
”, por extrapolar os limites da normalidade e denotar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 895146/MG; AgRg no AREsp nº 1396333/SP).

17. A
elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao roubo, para cada circunstância judicial, mostra-se razoável e proporcional (STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS).

18.

Afigura-se “
possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada
” (STJ, AgRg no HC 858244/SP).

19. “
O acréscimo de 1/3 pela pluralidade de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo está em consonância com os critérios de proporcionalidade e racionalidade penal
” (TJMT, AP nº 1006809-58.2023.8.11.0015).

20. A conduta do primeiro apelante [conduzir o caminhão subtraído até o município de Itaúba/MT] se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP.

21. A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - autoriza o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, “a”)
.

22. A dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva cumprido pelo primeiro apelante [9 meses] sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar, ainda assim, em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, “a”), motivo pelo qual a detração deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

23. “
Mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar, em razão da presença das vetoriais negativadas, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda continuaria a ser o mais gravoso
” (STJ, AgRg no RHC 160114/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para declarar extinta a punibilidade dos apelantes por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa imputada nesta ação penal, mantidas as condenações dos apelantes pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas].

Teses de julgamento
:

1. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, considerada a pena aplicada e nos termos dos arts. 109 e 110, §1º, do Código Penal, o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória excede o prazo prescricional, observada a regra do art. 119 do CP.

2. A decisão judicial atende ao dever constitucional de fundamentação quando expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do convencimento do julgador.

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando a condenação se ampara em outras provas independentes e produzidas sob contraditório.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar a condenação por roubo.

5. O roubo praticado mediante uma única ação que atinge patrimônios de vítimas distintas configura concurso formal de crimes.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova.

7. Não há
bis in idem
na incidência simultânea da majorante do concurso de agentes e do crime de associação criminosa, por tutelarem bens jurídicos distintos.

8. Admite-se a cumulação de causas de aumento no crime de roubo quando fundamentada na gravidade concreta da conduta.

9. A divisão de tarefas e o domínio funcional do fato caracterizam coautoria e afastam a minorante da participação de menor importância.

10. A fixação da pena deve observar os critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta previstos no art. 59 do CP.

11. O regime inicial fechado mostra-se adequado quando a pena aplicada supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

12. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução quando não ensejar alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 22, 29, §1º, 33, §2º, “a”, 68, 70, 107, 109, V, 110, §1º, 119, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 288; CPP, arts. 156, 226, 577, 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 895146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1840795/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, REsp nº 1.622.510/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2017; STF, AgRg no HC nº 249.365, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.03.2025; TJMT, AP nº 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.06.2022; TJMT, AP nº 1009565-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23.05.2025.

Doutrina relevante citada
: MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013; MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Método, 2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000793-47.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): RODOLPHO EMERICH

LEANDRO PIRES

DEIVIDE ARAUJO ZULIAN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAUJO ZULIAN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 0000793-47.2019.8.11.0015), que condenou RODOLPHO EMERICH a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, LEANDRO PIRES a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, todos por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas] e associação criminosa, em concurso material - art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70 e art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 329251005).

RODOLPHO EMERICH suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob assertiva de que as teses defensivas [quebra da cadeia de custódia e a ilicitude das provas emprestadas] “
não foram devidamente analisadas e refutadas com a profundidade necessária
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação porque: a) teria sido contratado para prestar serviço como mecânico; b) o Delegado de Polícia mentiu em Juízo; c) o reconhecimento feito pelo corréu [DEIVIDE ARAUJO ZULIAN] seria inconsistente; 2) “
houve um único crime de roubo [...], não havendo que se falar em concurso formal
”; 3) a majorante do emprego de arma de fogo não estaria caracterizada porque não houve “
apreensão de qualquer material bélico nos autos
”; 4) haveria
bis in idem
entre a majorante do concurso de agentes e a associação criminosa; 5) a pena-base foi exasperada mediante “
fundamentação genérica
”; 6) sua participação foi de menor importância; 7) o Juízo singular, “
injustificadamente e sem fundamentação idônea
”, aumentou as penas “
em 3/3 pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
”; 8) “
em caso de revisão da dosimetria da pena [...], seja concedido o regime semiaberto como regime inicial para cumprimento de pena, exatamente nos moldes do artigo 33 do código penal, promovendo-se a detração penal para efeitos de possível progressão de regime
”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a redução das penas, com modificação do regime prisional, em fundamentação correlata (ID 340168359).

LEANDRO PIRES argui a ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu [DEVIDE ARAÚJO ZULIAN] sob justificativa de que “
não observou as cautelas do art. 226 do CPP, sendo prova ilícita e imprestável
”. No mérito, aduz que: 1) inexistem provas suficientes para as condenações pelos roubos majorados e associação criminosa; 2) a conduta social estaria negativada de forma genérica; 3) a fundamentação “
utilizada para aumentar a pena [...] na terceira fase da dosimetria
” seria inidônea”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a readequação das penas (ID 329251025).

DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN sustenta que: 1) não há provas da estabilidade e permanência do grupo para caracterizar o crime de associação criminosa; 2) agiu sob coação moral irresistível, a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa; 3) deve ser reconhecido crime único em relação aos roubos porque a “
ação dirigiu-se contra uma única pessoa
”; 4) a cumulação das majorantes do roubo estaria fundamentada em “
argumentos inerentes ao próprio tipo penal
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas (ID 329251018).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 329251029/ ID 344359869).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP) – RECURSOS DEFENSIVOS – DESPROVIMENTO INTEGRAL. 1 – DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE RODOLPHO. 1.1 – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DECISÃO MOTIVADA, COM ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS E OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CF. 1.2 – DA CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. 1.3 – INEXISTÊNCIA DE FALSA ACUSAÇÃO CONTRA O APELANTE RODOLPHO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DO CORRÉU DEIVIDE, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECLARAÇÕES CONFIRMADAS POR PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. 1.4 – DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – REGULAR ELEVAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PROPORCIONAL. 1.5 – CONFIGURAÇÃO DE COAUTORIA DEMONSTRADA NOS AUTOS – INVIABILIDADE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO EVIDENCIADO. 1.6 – DA MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 157, §2°, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTES COMPROVADAS PELA PROVA JUDICIALIZADA. 1.7 – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE O ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP E O ART. 288 DO CP – BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUTONOMIA TÍPICA E PROTEÇÃO DE BENS DIVERSOS. 1.8 – DA MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E RESULTADOS TÍPICOS. 1.9 – DA MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. REGIME COMPATÍVEL COM A PENA APLICADA E A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 2 – DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE LEANDRO. 2.1 – DA VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CONFIRMAÇÃO POR PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO NÃO ISOLADO, CORROBORADO POR PROVA JUDICIALIZADA. 2.2 – DA CONDENAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2.3 – DA CONDENAÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADAS. 2.4 – DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – INALTERAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – E INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/3 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA EXASPERAÇÃO. 3 – DO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Fânia Helena Oliveira de Amorim, procuradora de Justiça - ID 346688373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia foi recebida em 28.1.2019 (ID 329250363 – fls. 103) e o aditamento recebido em 1º.8.2019 (ID 329250364 – fls. 123).

O Juízo singular condenou os apelantes por associação criminosa com o seguinte apenamento: RODOLPHO EMERICH a 1 (um) ano de reclusão; DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN a 1 (um) ano de reclusão e LEANDRO PIRES a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão (ID 329251005).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), ao passo que as penas aplicadas pela associação criminosa estão sujeitas ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

No caso, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se efetivou em sua modalidade retroativa,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa ('pena in concreto'), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa imputada nesta ação penal (PJE nº 0000793-47.2019.8.11.0015).

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [RODOLPHO EMERICH] argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob assertiva de que as teses defensivas relativas à quebra da cadeia de custódia e à ilicitude das provas emprestadas “
não foram devidamente analisadas e refutadas com a profundidade necessária
” (ID 340168359).

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“
[...] A defesa de Rodolpho Emerich alega a inadmissibilidade dos documentos juntados ao Id. 128757698, porquanto teriam sido juntados sem autorização/decisão judicial. Também, alegou a quebra da cadeia de custódia. De maneira similar, a defesa de Geneci Fernandes Telles também pugnou a inadmissibilidade de todas as “provas emprestadas”, o que, embora tenha alegado no mérito, será analisado nesse momento.

No que tange ao instituto da cadeia de custódia, essa consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, “assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração”. Funciona como a documentação formal “de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00024242720178110005, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024).

Sob esse jaez, em análise aos arquivos juntados ao Id. 128757698, verifica se tratar de relatório de investigação policial, advindas da perícia realizada no aparelho telefônico do acusado, apreendido à época do flagrante (Id. 42026223, fl. 17), fazendo menção, a todo momento, ao Boletim de Ocorrência que deu início ao presente inquérito.

Ou seja, tratam-se de documentos extraídos de processos (em sigilo) associados ao presente feito que, conforme já mencionado desde o início das investigações pelo i. Delegado (Id. 42026223, fl. 83), referem-se ao resultado das outras diligências realizadas para identificação dos demais envolvidos.

A decisão judicial que determinou a quebra de sigilo dos dados telemáticos consta ao Id. 42028018, fls. 21/59, havendo, inclusive, determinação para translado do relatório à referida ação penal (Id. 42028018, fl. 51, parte final), enquanto o pleito formulado pela autoridade policial consta no documento atacado (Id. 128757698, fls. 25/26).

É dos autos também que no termo de audiência constate ao Id. 108081738 ficou consignado que o Ministério Público requereu a juntada do relatório conclusivo referente à medida cautelar da quebra de sigilo (Código Apolo 345518), o que foi deferido pelo juízo que deliberou ainda a intimação para alegações finais somente após a juntada do referido relatório, garantindo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

Não se trata, portanto, de documentos desconhecidos, porquanto está devidamente demonstrada sua origem, identificações necessárias e todo o “caminho” percorrido para o resultado das investigações.

Complementarmente, destaco que não vislumbro da referida prova (Id. 128757698) qualquer indício de adulteração, ou elementos que demonstrem tal possibilidade, tão pouco motivação para tanto. [...]

Não obstante, reforço que a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandaria do julgador que procedesse a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10135831820248110000, Relator LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, tão pouco em afronta a qualquer princípio que rege o direito penal e processual penal, devidamente assegurados desde o início das investigações. [...].
” (
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 329251005)

Nessas linhas, o Juízo singular analisou expressamente as matérias, indicando a fonte de seu livre convencimento e baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, a tornar fundamentado o ato decisório.

Com efeito, o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Noutro giro, a decisão contrária ao interesse da parte, ainda que sucintamente motivada, não se confunde com a ausência de fundamentação (STJ, AgRg no HC 862825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2024).

Para o caso, aplicável o seguinte aresto desta e. Cãmara criminal:

“
Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma sucinta.
” (TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.2.2024)

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LEANDRO PIRES suscita a ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu [DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN] sob justificativa de que “
não observou as cautelas do art. 226 do CPP, sendo prova ilícita e imprestável
” (ID 329251025).

Vejamos.

No dia 8.5.2019, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, o codenunciado [DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN], “em ambiente próprio”, reconheceu, por fotografia, LEANDRO PIRES “
como sendo a pessoa que teria sido autor do ROUBO, com emprego de arma de fogo tipo revólver, do ‘CAMINHÃO TRATOR MB. COR BRANCO, ENGATANDO EM UM CONJUNTO RODOTREM (09 EIXOS – 25 METROS) TANQUE, BRANCO’, que dirigiu ate uma fazenda próximo ao HOTEL CASTANHAL, sito na rodovia BR-163
” (Termo de Reconhecimento Fotográfico de pessoa - ID 329250364 – fls. 95).

Observa-se que o Delegado de Polícia [UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA], em Juízo, descreveu LEANDRO PIRES como sendo o “braço armado do bando”, responsável pela execução da abordagem do motorista do caminhão subtraído, sendo que sua identificação decorreu das investigações no âmbito da “Operação Cavalo Negro”, deflagradas a partir da prisão em flagrante de RODOLPHO EMERICH (ID 329250927).

Note-se, ainda, que DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN [codenunciado], no seu interrogatório judicial, identificou nominalmente LEANDRO PIRES como executor do roubo (ID 329250941).

No caso, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas judicializadas.

O c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Entre as teses, fixou-se a “
observância obrigatória
” das regras do art. 226 do CPP, “
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
”, bem como a possibilidade do “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”.

Assim, se as “
provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (TJCE, Ap nº 0205640-49.2023.8.06.0293 – Relator: Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega – 1ª Câmara Criminal – 5.6.2024).

Com essas considerações
, REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01 - DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Narram os autos de investigação que, em data não precisa, mas persistindo até o dia 11 de janeiro de 2019, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados RODOLPHO EMERICH, GENECI FERNANDES TELLES, vulgo "Zoio", LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de cometerem crimes, unidos pelos mesmos propósitos delituosos.

FATO 02 - DO DELITO DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA IVANEI LAZZAROTTO

Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 10 de janeiro de 2019, aproximadamente às 19hs30min, no último posto de gasolina situado na saída para a cidade de Cuiabá/MT, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados RODOLPHO EMERICH, GENECI FERNANDES TELLES, vulgo "Zoio", LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, em unidade de desígnios e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e mantendo a vítima (Rogério) em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel consubstanciada em: 01 (um) veículo caminhão trator Marca/modelo Mercedes-Benz/Axor 2644S6x4, Placa NBW-5174; 01 (um) semirreboque, do tipo bitrem tanque Sr/Noma, de placas NDX-6233 e NDX-6083; Carregado com 60.000 (sessenta mil) litros de óleo diesel, de propriedade de Ivanei Lazzarotto e conduzido pela vítima Rogério Duarte [...].

FATO 03 - DO DELITO DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ROGÉRIO DUARTE

Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 10 de janeiro de 2019, aproximadamente às 19hs30min, no último posto de gasolina situado na saída para a cidade de Cuiabá/MT, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados RODOLPHO EMERICH, GENECI FERNANDES TELLES, vulgo "Zoio", LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, em unidade de desígnios e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima (Rogério) em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) mochila de cor preta, de propriedade de Rogério Duarte [...].

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar RODOLPHO EMERICH como incurso no artigo 288, caput e, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso formal de crimes [...].
”

(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 329250363)

Em 31.5.2019, o órgão do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia “
para nela fazer incluir GENECI FERNANDES TELLES, vulgo "Zoio", LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, como incursos no artigo 288, caput e, por duas vezes, no artigo 157, § 2ª, incisos lI e V, e 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso formal de crimes
” (ID 329250364 – fls. 80/82).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] Tais elementos demonstram a participação de todos os acusados na prática criminosa, comprovando o cometimento dos ilícitos, porquanto restou comprovado a subtração de 01 (um) veículo caminhão trator Marca/modelo Mercedes-Benz/Axor 2644S6x4, Placa NBW-5174, com 01 (um) semirreboque, do tipo bitrem Sr/Noma tanque, de placas NDX-6233 e NDX-6083, carregado com 60.000 (sessenta mil) litros de óleo diesel, assim como de uma mochila do motorista, mediante grave ameaça e violência a pessoa, reduzindo à impossibilidade de resistência.

A vítima Rogério, embora não tenha conseguido identificar os participantes, esse foi capaz de reconhecer a sua mochila que estava sendo utilizada pelo acusado Rodolpho. Ainda, a vítima Rogério indicou a participação de 4 pessoas na empreitada criminosa, mas que não conseguiu identifica-las, em razão das condições que se encontrava.

A vítima Rogério também declarou que ficou mantida restrita de sua liberdade entre os horários da 19h30 do dia 10/01/2019 até a manhã do dia seguinte.

Nesse interim, portanto, resta comprovado a aplicabilidade da causa de aumento do concurso de agentes e, também, da restrição da liberdade da vítima, uma vez que essa permaneceu recolhida forçadamente por período superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa (TJMT - N.U 1022198-88.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Ainda, é dos autos que a equipe policial militar, sob fortes suspeitas, abordou Rodolpho, que confessou para esses, de maneira informal e extrajudicial, a prática do ilícito.

Nesse sentido, destaco que o direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, cuja ausência de advertência não gera nenhuma nulidade (STF - AP: 611 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014). [...]

De tal forma, não obstante o réu ter alterado sua versão em juízo, negando a prática nos ilícitos, destaco que tal negativa, dissociada de outros meios probatórios que corroborem tal versão, resta contrária aos demais elementos constantes nos autos, em especial o fato da vítima ter reconhecido um de seus bens furtados, e ainda, o fato do acusado ter sido encontrado com um bloqueador de sinal, utilizando durante a empreitada criminosa. Saliento ainda que a fala dos policiais possui especial relevo quando reforçadas por outros elementos, vide enunciado criminal n. 8 do TJMT. [...]

Ou seja, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova, nos termos do Enunciado Criminal n. 11, TJMT.

A participação dos demais sobressai do interrogatório de Deivide, que narrou ter participado no ilícito a junto aos acusados Geneci e Leandro, a fim de satisfazer dívida contraída com terceiros, tendo, ainda, os reconhecido fotograficamente em sede de delegacia, o que merece credibilidade, pois atuou diretamente com esses, sendo que, aliás, está em consonância ao depoimento da vítima Rogério, que sem titubear declarou ter sido possível verificar a participação de 4 pessoas no crime.

Nesse diapasão, pois, cai por terra a tese da Defesa do réu Deivide quanto a suposta coação para participar da empreitada criminosa, uma vez que, além de não se desincumbir em comprovar a alegação, cujo ônus recaia sobre si, quando prestou sua declaração em sede policial, afirmou que as ameaças foram relacionados a outras condutas, quando o crime apurado no presente feito já havia se consumado. [...]

Com efeito, repito, não se verifica a alegada coação, porquanto o acusado, em sede policial, indicou que as ameaças sobrevieram somente após a pratica do crime em apuração, senão vejamos (Id. 42028003, fl. 89): [...]

Ou seja, não há que se falar excludente de culpabilidade por exigibilidade da conduta diversa, tão pouco em atenuante. O que se verifica dos autos é que o acusado Deivide tenta se beneficiar da própria torpeza, pois, por livre vontade, optou por “abater” dívida outrora contraída pelo meio criminoso proposto, ou seja, obter vantagem indevida.

Adiante, em relação a causa de aumento do emprego de arma de fogo, essa subsiste ainda que não apreendido e/ou periciado o armamento bélico, estando comprovado, por intermédio das oitivas orais – de que houve a utilização para consumação do delito, que coagiu a vítima (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, apud TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017035-49 .2009.8.11.0042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2023). [...]

No mais, afasto a pretensão de reconhecimento de crime único, uma vez que os objetos atingidos pertenciam a vítimas distintas (Rogério e Ivanei), aplicando-se, assim, o concurso formal, na forma do art. 70 do Código Penal, cujo aumento de pena se dará em 1/6, nos termos da súmula 659 do STJ.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na denúncia, de modo que, CONDENO os acusados RODOLPHO EMERICH, GENECI FERNANDES TELLES, LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, nas sanções previstas nos arts. 288, caput, c/c 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. [...]

4. DOSIMETRIA.

DO DENUNCIADO RODOLPHO EMERICH [...]

Do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Ivanei Lazzarotto

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais.

Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima. Em relação às consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 4 anos e pena máxima de 10 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (circunstâncias do crime), entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada. [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, não vislumbro atenuantes ou agravantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no patamar acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando-se que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstancia judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada. Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, que juntos compunham associação criminosa, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.

Por conseguinte, quanto às causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento a pena em 3/3 (três terços), atingindo a reprimenda o patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. [...]

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 70 do Código Penal, aplica-se a mais grave das penas acima encontradas, aumentada em um sexto, tendo em vista que idênticas as penas dos crimes de roubo praticados, ficando o réu condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal.

DO ACUSADO DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN [...]

Do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Ivanei Lazzarotto

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais.

Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima. Em relação às consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 4 anos e pena máxima de 10 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (circunstâncias do crime), entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada. [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, porém, limitando a redução ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em observância a Súmula 231, do STJ, e 11 (onze) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando-se que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstancia judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada. Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, que juntos compunham associação criminosa, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.

Por conseguinte, quanto às causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento a pena em 3/3 (três terços), atingindo a reprimenda o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. [...]

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 70 do Código Penal, aplica-se a mais grave das penas acima encontradas, aumentada em um sexto, tendo em vista que idênticas as penas dos crimes de roubo praticados, ficando o réu condenado, definitivamente, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal. [...]

DO DENUNCIADO LEANDRO PIRES [...]

Do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Ivanei Lazzarotto

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente (autos nº 0006480-73.2017.8.11.0015), conforme entendimento do STJ[15]. Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ[16], considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº 0007167-09.2016.8.11.0040). Quanto à personalidade, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima. Em relação às consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 04 anos e pena máxima de 10 anos, e tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas (conduta social, antecedentes criminais e circunstâncias do crime), entendo que a aplicação da fração de 3/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa[18], à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a agravante da reincidência, uma vez que possui condenações transitadas em julgado anteriores a data deste fato, nas ações penais nº 0004262-02.2014.8.11.0040, 0013151-30.2012.8.11.0002, 0006539-61.2017.8.11.0015 e 0006531-84.2017.8.11.0015, razão pela qual aumento o quantum outrora encontrado em 1/6, encontrando a pena intermediária o patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa[19], à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando-se que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstancia judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada. Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, que juntos compunham associação criminosa, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.

Por conseguinte, quanto às causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento a pena em 3/3 (três terços), atingindo a reprimenda o patamar de 12 (doze) anos e 10 meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. [...]

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 70 do Código Penal, aplica-se a mais grave das penas acima encontradas, aumentada em um sexto, tendo em vista que idênticas as penas dos crimes de roubo praticados, ficando o réu condenado, definitivamente, à pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal. [...].
”

(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 329251005)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos Auto de Apreensão (ID 329250363 – fls. 17), Termos de Depósitos (ID 329250363 – fls. 34; ID 329250363 – fls. 71), Termo de Exibição e Apreensão (ID 329250363 – fls. 51), Termos de Entregas (ID 329250363 – fls. 52, fls. 58, fls. 73), os quais não sofreram qualquer impugnação idônea.

Na fase policial, foram ouvidos Jonivaldo Atanásio da Silva Miranda, policial militar (ID 329250363 – fls. 18/19), José Marcelino de Albuquerque, investigador de Polícia (ID 329250363 – fls. 20), Rogério Duarte, vítima (ID 329250363 – fls. 21/22)
,
Ivanei Lazzarotto, vítima (ID 329250363 – fls. 57),
RODOLPHO EMERICH, apelante (ID 329250363 – fls. 26) e
DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, apelante (ID 329250364 – fls. 84/92)
.

Em Juízo, colheram-se de Rogério Duarte, vítima (ID 329250363 – fls. 21/22
,
Ivanei Lazzarotto, vítima (ID 329250363 – fls. 57), Jonivaldo Atanásio da Silva Miranda, policial militar (ID 329250859), Gleidson Ferreira de Jesus, policial militar (ID 329250861), Jonathan Oliveira dos Santos, policial militar (ID 329250859), Jonas da Cruz Evangelista, investigador de Polícia (ID 329250960), Ugo Ângelo Reck de Mendonça, Delegado de Polícia (ID 329250927), Geneci Fernandes Telles, codenunciado (ID 329250941), bem como os interrogatórios de RODOLPHO EMERICH, apelante (ID 329250941), LEANDRO PIRES, apelante (ID 329250941) e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, apelante (ID 329250941).

Dito isso, vejamos os recursos.

Dos roubos majorados:

Constata-se que no dia 10.1.2019, por volta das 19h30min, em um posto de combustíveis às margens da BR-163 na saída da zona urbana do município de Sinop/MT (sentido Cuiabá/MT), RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES, DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN e Geneci Fernandes Telles [codenunciado], agindo com unidade de desígnios, subtraíram o caminhão Mercedes-Benz/Axor 2644S6x4 (Placa NBW-5174), o semirreboque bitrem tanque (Placas NDX-6233 e NDX-6083), 60.000 litros de óleo diesel de propriedade de Ivanei Lazzarotto e uma mochila preta de Rogério Duarte, mediante restrição de sua liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (ID 329250363 – fls. 7/9). No dia 10.1.2019, por volta das 20h, no pátio do referido posto de combustíveis, Rogério Duarte [vítima] preparava-se para jantar quando LEANDRO PIRES, portando uma pistola, o rendeu e o amarrou no interior da cabine do caminhão Mercedes-Benz/Axor, fechou a cortina, sendo que Geneci Fernandes Telles [codenunciado] lhe prestou apoio; ficaram no local até as 5h, com vítima sob seu poder, momento em que DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN instalou o bloqueador de sinal de GPS, assumiu a direção do conjunto mecânico [caminhão e semirreboque] e saiu do local, enquanto Geneci e LEANDRO atuaram como “batedores”; conduziram o veículo até outro ponto do perímetro urbano de Sinop/MT, onde tentaram desengatar o semirreboque tanque para acoplá-lo em outro caminhão, mas não conseguiram; em razão disso, prosseguiram pela rodovia BR-163 e ingressaram em uma estrada de terra localizada há 30 (trinta) ou 40 (quarenta) quilômetros antes de Itaúba/MT; nesse local, conseguiram separar o cavalo mecânico do semirreboque; na sequência, RODOLPHO EMERICH assumiu a direção do caminhão e o abandonou o veículo na cidade de Itaúba/MT, estando Rogério Duarte [vítima] amarrado no seu interior, tendo utilizado a mochila da vítima para transportar o bloqueador de GPS empregado no crime, conforme declarações de Rogério Duarte, vítima (ID 329250941), DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, apelante (ID 329250941, Jonivaldo Atanásio da Silva Miranda, policial militar (ID
329250859
) e de Ugo Ângelo Reck de Mendonça, Delegado de Polícia
(ID 329250927)
.

Frise-se que RODOLPHO EMERICH foi preso em flagrante na rodoviária de Itaúba, no dia 11.1.2019 [dia seguinte a subtração], portando a mochila da vítima Rogério Duarte [por ele reconhecida – ID 329250363 – fls. 49], além de um bloqueador de sinal de GPS e uma abraçadeira plástica (ID 329250363 – fls. 11 e 17), após câmeras de segurança da região registrarem sua movimentação e permitirem a abordagem policial (ID 329250363 - fl. 54); os Relatórios Técnicos nº 014/2019/NIRS e nº 021/2019/NIRS (IDs 128757698 e 128757701, fls. 33/40 e 22/45), elaborados a partir da extração de dados do celular apreendido com RODOLPHO EMERICH, revelaram comunicação direta entre os integrantes do grupo criminoso sobre a localização do caminhão e a logística de descarga do carregamento de óleo diesel.

Essas circunstâncias fáticas foram confirmadas por DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN [codenunciado], na audiência de instrução e julgamento (ID 329250941).

Não bastasse, a alegação de RODOLPHO EMERICH de que teria sido contratado para prestar serviço como mecânico mostra-se inverossímil ao se considerar que foi abordado pelos policiais militares portando a mochila da vítima Rogério Duarte e, no seu interior, um bloqueador de sinal de GPS com 10 (dez) antenas e um aparelho denominado “chupa-cabra”, comumente utilizado em roubos de cargas (ID 329250363 – fl. 17; ID 133308271), elementos incompatíveis com qualquer prestação de serviço lícita.

Observa-se que a autoridade policial [Ugo Ângelo Reck de Mendonça] asseverou que: “
O Rodolfo não, o... Não, minto. O Rodolfo não, é o Leandro Pires que ele [Deivide] reconheceu e o Geneci
” (minutos 19:34 a 19:38 - ID 105549578). Trata-se, na verdade, de vício de linguagem comum para retificar um equívoco imediato. O próprio Delegado esclareceu, na sequência, que a ligação de RODOLPHO EMERICH foi descoberta a partir de sua prisão em posse da mochila da vítima e do bloqueador de GPS, não do ato de reconhecimento, o que reforça a solidez do conjunto probatório material em relação ao mencionado apelante.

Ademais, a Ficha de Qualificação e Matrícula do Detento, lavrada quando o ora apelante RODOLPHO EMERICH deu entrada no sistema prisional em 12.1.2019, registra marca escura, de aspectos [forma, tonalidade e delimitação] compatíveis com tatuagem, apesar da baixa resolução da imagem [vide ID 329250364], a elidir o argumento da Defesa de que “
o acusado RODOLPHO não possui tatuagem em nenhuma de suas mãos
” (ID 340168359 – fls. 21):

N
esse quadro, a descrição realizada por DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN sobre RODOLPHO EMERICH [“
carequinha, com tatuagem na mão e no braço
”] não se mostra incompatível com as características físicas documentadas de RODOLPHO EMERICH.

A respeito da coação moral irresistível, extrai-se da sentença que “
as ameaças foram relacionados a outras condutas, quando o crime apurado no presente feito já havia se consumado
” (
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 329251005). Essa
circunstância afasta, por si só, o nexo causal necessário para a configuração da excludente de culpabilidade.

Com efeito, a coação irresistível capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Nessa vertente, a absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa, que “
somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
” (STJ, REsp nº 1456633/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.4.2016).

Noutro, a mera alegação de “
coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP
” (TJMT, Ap nº 0027783-91.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 1º.10.2024).

Na essência, os elementos probatórios [declarações da vítima, depoimentos dos agentes policiais, apreensão da mochila da vítima e do bloqueador de GPS em posse de RODOLPHO EMERICH, relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido e a confissão judicial de DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo majorado, notadamente porque “
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
As declarações da vítima, aliada as confissões extrajudiciais e judiciais dos envolvidos e os relatos policiais [...], demonstram o envolvimento de todos os apelantes na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.
” (TJMT, AP nº 0013460-57.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 25.7.2023).

Portanto, a condenação dos apelantes [RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAUJO ZULIAN] por roubo majorado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida.

Do crime único:

Verificam-se que foram subtraídos o caminhão Mercedes-Benz/Axor 2644S6x4 (Placa NBW-5174) e o semirreboque bitrem tanque (Placas NDX-6233 e NDX-6083) contendo 60.000 (sessenta mil litros) de óleo diesel, de propriedade da vítima Ivanei Lazzarotto, além de uma mochila preta pertencente ao motorista Rogério Duarte. Ou seja,
a
conduta dos apelantes atingiu esferas patrimoniais distintas, embora no mesmo contexto fático.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
o crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos
” (Tema Repetitivo 1192 – REsp nº 1960300/GO – Relator: Min. Og Fernandes – Terceira Seção – 8.10.2025).

Anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP nº 1014311-82.2022.8.11.0015 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 3.9.2024)

Assim sendo, o concurso formal deve ser mantido.

Do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP):

Em ambas as fases da persecução penal, Rogério Duarte asseverou ter sido abordado por homens que portavam uma pistola e mantido sob a mira da referida arma de fogo (ID 329250363 – fls. 21/22; ID 329250941).

E mais. DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, em seu interrogatório judicial, confirmou a utilização de arma de fogo por LEANDRO PIRES (ID 329250941).

A “
apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
” (STJ, HC 854907/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 21.10.2024).

Nesse sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
[...] é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156) [...].
” (TJMT, AP nº 0046741-28.2019.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2024)

Portanto, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser preservada.

Do
bis in idem
entre a majorante do concurso de pessoas e a associação criminosa:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva de associação criminosa torna prejudicada a tese de
bis in idem
entre o referido delito e a majorante do concurso de pessoas do roubo, pela perda superveniente de objeto, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto (TJMT, AP nº 0005516-57.2015.8.11.0013 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.11.2018).

De toda sorte, não existe
bis in idem
entre roubo majorado pelo concurso de agentes e associação criminosa, “
porquanto os delitos protegem bens jurídicos diversos, o patrimônio e a paz pública, respectivamente
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 733374 SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Quinta Turma – 2.8.2022).

Sendo assim, conserva-se a causa de aumento do concurso de pessoas.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante RODOLPHO EMERICH:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, em razão da restrição de liberdade da vítima.

Frise-se que a incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [restrição de liberdade da vítima] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Em relação ao patamar de aumento, a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao roubo, para cada circunstância judicial, mostra-se razoável e proporcional, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2.237.246/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 27.2.2023).

Por efeito, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a reprimenda basilar [4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, a juíza da causa aumentou “
a pena em 3/3 (três terços)
” pela incidência das “
causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo
”, ao sopesar as “
particularidades do caso
”, evidenciada pela “
gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos
” (
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 329251005).

Destaca-se que a ação criminosa envolveu abordagem armada, utilização de bloqueador de GPS e subtração de conjunto de veículos
[
caminhão Mercedes-Benz/Axor e semirreboque bitrem tanque] além da respectiva carga [60.000 litros de óleo diesel].

Afigura-se “
possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada
” (STJ, AgRg no HC 858244 SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 22.4.2024).

O “
acréscimo de 1/3 pela pluralidade de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo está em consonância com os critérios de proporcionalidade e racionalidade penal
” (TJMT, AP nº 1006809-58.2023.8.11.0015 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2025).

Quanto à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), extraem-se dos autos que RODOLPHO EMERICH conduziu o caminhão Mercedes-Benz subtraído até o município de Itaúba/MT, mediante utilização de bloqueador de GPS para neutralizar o rastreamento eletrônico do veículo, de modo a garantir o êxito da subtração.

A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP (STJ, AgRg no AREsp 2.060.749/SE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 2.8.2022).

Sobre o tema, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
.” (AP nº 1003230-22.2020.8.11.0011 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 2.5.2022)

Logo, a referida causa de diminuição mostra-se inaplicável ao apelante RODOLPHO EMERICH.

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], conserva-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar as penas definitivas de RODOLPHO EMERICH pelo roubo majorado em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - autoriza o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Segue-se orientação do c. STJ: “
A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 1º.12.2022).

Sobre a detração, RODOLPHO EMERICH esteve preso por aproximadamente 9 (nove) meses, entre os dias 12.1.2019 (ID 329250363 – fls. 98) e 9.10.2019 (ID 329250366 – fls. 48).

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva [9 meses] sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar, ainda assim, em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, “a”), motivo pelo qual a detração deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 29.5.2024.

Aplicável julgado do c. STJ:

“
Mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar, em razão da presença das vetoriais negativadas, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda continuaria a ser o mais gravoso.
” (AgRg no RHC 160114 SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 21.6.2022).

Do apelante LEANDRO PIRES:

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

O apelante, na data da sentença [
8.8.2025
], registrava condenação definitiva por furto ocorrido em 15.3.2017, ou seja, anterior aos fatos em apuração nestes autos [10.1.2019], cuja trânsito em julgado ocorreu em 3.8.2023 (Ap nº 0006480-73.2017.8.11.0015 – SEEU nº 0007167-09.2016.8.11.0040).

Sabe-se que a “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018).

A conduta social foi valorada negativamente porque o “
acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº 0007167-09.2016.8.11.0040)
” (
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 329251005).

Realmente, a “
prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da conduta social
”, por extrapolar os limites da normalidade e denotar maior reprovabilidade da conduta, consoante diretriz firmada pelo c. STJ (AgRg no HC 895146/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 1º.4.2024; AgRg no AREsp nº 1396333/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 19.11.2019).

Além disso,
a incidência de três majorantes no crime de roubo possibilita a utilização de uma delas [restrição de liberdade da vítima] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Anote-se que o c. STJ tem considerado proporcional “
o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
” (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024).

Consequentemente, a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), ao sopesar que o apelante registra quatro condenações criminais [por furto qualificado - 0004262-02.2014.8.11.0040; receptação - 0013151-30.2012.8.11.0002; roubo majorado - 0006539-61.2017.8.11.0015; furto qualificado - 0006531-84.2017.8.11.0015], transitadas em julgado nos dias 13.4.2016, 5.9.2016, 5.4.2018 e 9.3.2018, anteriores à data dos fatos em apuração nestes autos [10.1.2019].

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp nº 2.096.772/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - 14.12.2023).

Nesse quadro, conserva-se a pena intermediária de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de RODOLPHO EMERICH para preservar o aumento das penas pela cumulação de majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [
STJ, AgRg no HC 858244 SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 22.4.2024; TJMT, AP nº 1006809-58.2023.8.11.0015 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2025].

Em razão do concurso formal
(CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], aplica-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) conforme o Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal e, por conseguinte, totalizam-se as penas do apelante LEANDRO PIRES em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por ter sido imposta pena superior a 8 (oito) anos reclusão (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Do apelante DEIVIDE ARAUJO ZULIAN:

Na primeira fase, fixou-se a reprimenda basilar em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por terem sido avaliadas negativamente as circunstâncias do crime. Admissível a utilização de uma das causas de aumento de pena como circunstância judicial desfavorável na primeira fase (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Nesse quadro, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam agravantes, mas o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), com redução limitada pela Súmula 231 do c. STJ.

Portanto, a pena intermediária deve ser preservar em 4 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Identificam-se fundamentos semelhantes aos utilizados na dosimetria de RODOLPHO EMERICH para conservar o aumento de pena decorrente da cumulação das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
[
STJ, AgRg no HC 858244 SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 22.4.2024; TJMT, AP nº 1006809-58.2023.8.11.0015 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2025].

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], deve incidir a fração de 1/6 (um sexto), consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal, para totalizar as penas do apelante DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, preservado o regime inicial fechado que “
decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal
” (TJMT, nº 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa imputada nesta ação penal (PJE nº 0000793-47.2019.8.11.0015), mantidas as condenações dos apelantes pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas], sendo RODOLPHO EMERICH a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
LEANDRO PIRES a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa e
DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026